Tribunal: TJDFT
Processo: 0707519-33.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. HABEAS DATA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRETENSÃO. INFORMAÇÕES RELATIVAS À PESSOA DO IMPETRANTE. CARÁTER PERSONALÍSSIMO, INTRÍNSECO. NÃO CONFIGURAÇÃO. OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES DE INTERESSE PARTICULAR. ART. 5, XXXIII, CF. VIA INADEQUADA. INDEFERIMENTO DA INICIAL.

1. À luz do artigo 5o, inciso LXXII, da CF e do art. 7o da Lei no 9.507/1997, o habeas data destina-se a assegurar o acesso a informações relativas, pertinentes, intrínsecas à própria pessoa do impetrante, ou seja, dados pessoais íntimos, personalíssimos, constantes de cadastros ou bancos de dados, com o objetivo precípuo de conhecê-los e/ou retificá-los.

2. Apesar da linha tênue, o objeto do habeas data distingue-se, em sua essência, da proteção conferida pelo artigo 5o, XXXIII, da CF, a qual se refere ao direito do interessado em obter informações de seu interesse particular, no qual o direito constitucional é evidentemente mais amplo, não se limitando apenas às informações pessoais e personalíssimas do próprio interessado, de forma a abranger, portanto, variados temas, sendo, ainda, necessário enfatizar que nem toda informação de seu interesse particular é uma informação relativa à pessoa do próprio impetrante.

3. Ante a distinção, tem-se que a impetração do habeas data, pelo objeto constitucional tutelado, deve se limitar apenas à pretensão de obtenção de informações pessoais personalíssimas constantes em cadastros ou bancos de dados, enquanto que a pretensão de obtenção de informações de interesse particular não deve ser assegurada pelo habeas data, mas em via judicial ordinária ou, ainda, por mandado de segurança, no caso de constituir evidente direito líquido e certo, não amparado por habeas data (art. 5o, LXIX, CF). Precedente do STJ.

4. No caso, ao se destinar o pedido claramente à obtenção de informações oriundas de processo judicial que envolveu a autora, no particular interesse desta, resta evidente que sua pretensão não se restringe ao acesso de informações ou dados personalíssimos e exclusivamente intrínsecos à própria pessoa da impetrante, constante no registro ou banco de dados da instituição bancária ré, não sendo, portanto, a estrita via eleita do habeas data, como visto, cabível para postular o pretendido direito.

5. Recurso conhecido. Preliminar de inadequação da via eleita suscitada de ofício e acolhida.